Tribunal: TJES
Processo: 5000203-05.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-05.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DIONIZIA FRANCISCA VENANCIO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA SEMELHANTE À CONSTANTE DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE. VALORES CREDITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. ÁUDIOS QUE DEMONSTRAM CIÊNCIA QUANTO À REALIZAÇÃO DE SAQUES VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado e a ciência da autora acerca da modalidade contratada.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação. A assinatura aposta no contrato é semelhante à constante do documento de identidade da autora. Foram apresentados documentos pessoais da contratante e comprovado o depósito dos valores em conta de sua titularidade. Além disso, os áudios juntados aos autos evidenciam que a autora foi informada de que as operações estavam vinculadas a cartão de crédito consignado, manifestando concordância com a realização dos saques. Ausente prova de fraude ou vício de consentimento.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados: artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por DIONIZIA FRANCISCA VENANCIO em face de BANCO BMG AS, em que a autora alega que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, apesar de não ter contratado serviços junto ao réu.

A instituição financeira apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação. Argumentou que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado, assinou os documentos contratuais, recebeu os valores decorrentes das operações e foi devidamente informada sobre as características do produto contratado.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos, para condenar a ré no ressarcimento do valor descontado, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00.

Irresignado, o banco interpôs recurso inominado. Sustenta que a contratação foi regularmente formalizada, que a autora recebeu os valores disponibilizados, que inexistem elementos que indiquem fraude ou vício de consentimento e que os áudios juntados aos autos comprovam a ciência da contratante acerca da modalidade de cartão de crédito consignado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado. Após análise do conjunto probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

O banco apresentou o instrumento contratual firmado pela autora. A assinatura constante do documento guarda semelhança com aquela aposta em seu documento oficial de identidade, inexistindo nos autos qualquer elemento técnico apto a infirmar sua autenticidade.

Além disso, a instituição financeira apresentou documentos pessoais da autora utilizados no momento da contratação, incluindo documento de identidade, comprovante de residência e cartão bancário, circunstância que reforça a regularidade da operação.

Também restou comprovado que os valores decorrentes da contratação foram creditados em conta bancária de titularidade da própria autora, o que afasta a alegação de contratação realizada por terceiro ou de desvio dos recursos disponibilizados.

Outro aspecto relevante é que a contratação não se restringiu à operação inicial. Os autos demonstram a realização de saques posteriores, vinculados ao mesmo produto financeiro.

Os áudios juntados aos autos revelam que os prepostos da instituição financeira informaram expressamente à autora que se tratava de saques vinculados a cartão de crédito consignado. Em diversos momentos das gravações é esclarecida a natureza da operação, sendo obtida a concordância da consumidora para sua realização.

Assim, os elementos probatórios não evidenciam ausência de informação, fraude ou vício de consentimento.

Embora a autora sustente que desconhecia a contratação, a documentação apresentada, somada às gravações telefônicas e ao recebimento dos valores em sua própria conta bancária, demonstra que possuía ciência acerca da modalidade contratada.

Não há, portanto, prova capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Reconhecida a regularidade da contratação, devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da relação contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)